Tribunal: TJMT
Processo: 1010199-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010199-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), MM - FORMACAO E TREINAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANTES LTDA. - CNPJ: 08.935.885/0001-22 (AGRAVANTE), LUCIANA VIEIRA BONFIM - CPF: 009.882.291-88 (AGRAVADO), OLAVO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 298.533.111-00 (ADVOGADO), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 100 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de ação rescisória ajuizada por empresa de segurança, com fundamento na reiteração de controvérsia já decidida em reclamação anterior e na vedação legal do art. 59 da Lei nº 9.099/1995.

2.A ação rescisória pretende desconstituir acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, alegando falsidade documental, erro de fato e prova nova, com fundamento no art. 966, incisos VI, VII e VIII, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a anterior reclamação constitucional impede o ajuizamento da ação rescisória por configurar preclusão lógica; e (ii) saber se é juridicamente admissível ação rescisória contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, em face do art. 59 da Lei nº 9.099/1995, à luz da exceção prevista no Tema 100 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reclamação constitucional e a ação rescisória possuem objetos jurídicos distintos, o que afasta a preclusão lógica, mas as alegações apresentadas repetem, com nova roupagem, os mesmos fundamentos anteriormente decididos.
5. A vedação do art. 59 da Lei nº 9.099/1995 impede o manejo da ação rescisória contra decisões dos Juizados Especiais, salvo hipóteses excepcionais de violação direta à Constituição, o que não se verifica no caso concreto.
6. A agravante não demonstrou que o acórdão rescindendo contrariou norma declarada inconstitucional ou tese vinculante da Suprema Corte, sendo inaplicável o Tema 100 da repercussão geral do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível ação rescisória contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais, conforme vedação do art. 59 da Lei nº 9.099/1995. 2. A exceção prevista no Tema 100 do STF exige demonstração de violação direta à Constituição, inexistente no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 966, VI, VII e VIII, e 1.021; Lei nº 9.099/1995, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1019436-08.2024.8.11.0000, 2ª Turma Recursal, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por MM – Formação e Treinamento de Segurança e Vigilantes Ltda., em face da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da presente ação rescisória, ao fundamento de se tratar de reiteração de controvérsia já apreciada por esta Corte nos autos da Reclamação n.º 1019436-08.2024.8.11.0000, configurando, assim, preclusão lógica.

Na decisão ora agravada, pontuou-se que o acórdão rescindendo foi proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, incidindo, em tese, a vedação contida no art. 59 da Lei n.º 9.099/1995, que estabelece a impossibilidade de ajuizamento de ação rescisória no âmbito do microssistema dos Juizados.

Assinalou-se, ainda, que a exceção admitida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 100 da Repercussão Geral, voltada à situações absolutamente excepcionais de violação direta à Constituição, não se aplica ao caso concreto, pois o acórdão rescindendo não se fundamenta em norma declarada inconstitucional, tampouco contraria tese com eficácia vinculante da Suprema Corte.

Por fim, consignou-se que os fundamentos invocados na presente demanda, erro de fato, prova nova e falsidade documental, reproduzem, com roupagem diversa, as mesmas matérias já deduzidas e decididas na referida reclamação, revelando-se ausente interesse jurídico qualificado para justificar a nova tentativa de desconstituição do julgado.

A agravante propôs ação rescisória com fundamento no art. 966, VI, VII e VIII do CPC, sustentando a falsidade de documentos utilizados para a reforma de sentença em sede de recurso inominado, o que teria ensejado a sua condenação ao pagamento de valores expressivos a título de danos materiais e morais.

Em suas razões de agravo, a requerente defende a autonomia e especificidade da ação rescisória, distinta da reclamação, cuja finalidade e objeto não seriam coincidentes.

Argumenta, ainda, que houve demonstração suficiente de falsidade documental apta a justificar o prosseguimento da ação rescisória.

Com base nesses argumentos, requer (a) o recebimento e processamento do presente agravo interno, nos termos dos arts. 1.021 e 968, §3º do CPC, bem como do art. 17-B, II, “b”, e art. 134-A do Regimento Interno deste Tribunal; (b) a reconsideração da decisão agravada, nos moldes do art. 1.021, §2º do CPC, para que seja recebida a petição inicial da ação rescisória, com a determinação de seu regular processamento; (c) subsidiariamente, o julgamento colegiado do recurso, com o consequente provimento do agravo interno e a reversão da decisão atacada, a fim de permitir a tramitação regular da ação rescisória, afastando-se o indeferimento liminar.

Certificado o decurso do prazo, sem que a agravada oferecesse contrarrazões (id. 290010368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O presente agravo interno, interposto pela parte autora da ação rescisória, insurge-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar da petição inicial de ação rescisória.

Diante do contexto delineado, passo à análise do recurso, à luz dos requisitos legais para a admissibilidade da ação rescisória e dos precedentes pertinentes à matéria.

De acordo com a parte autora, ora agravante, a ação rescisória tem fundamento nos incisos VI, VII e VIII do art. 966 do CPC, sustentando que houve utilização de documentos falsos no recurso inominado que reformou a sentença originária, fato que teria ocasionado sua indevida condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

Defende, ainda, que a ação rescisória possui natureza e objeto distintos da reclamação constitucional anteriormente ajuizada, e afirma que a demonstração da falsidade documental é suficiente para autorizar o regular prosseguimento da ação rescisória.

1.

Da alegada distinção entre a Reclamação nº 1019436-08.2024.8.11.0000 e a Ação Rescisória

A controvérsia inicialmente instaurada repousa sobre a existência de suposta reiteração de teses já decididas nos autos da Reclamação n.º 1019436-08.2024.8.11.0000, manejada anteriormente pela mesma parte autora, ora agravante.

A teor o art. 988, do Código de Processo Civil, a reclamação constitucional, instrumental restrita, destinada à preservação da competência do tribunal ou à garantia da autoridade de suas decisões, não se confundindo, portanto, com os instrumentos típicos de impugnação de decisões judiciais, tampouco se presta à revisão de matéria fático-probatória ou de injustiça do julgado.

Na referida reclamação a parte autora, ora agravante sustentou que o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais teria desrespeitado precedente vinculante deste Egrégio Tribunal, articulando, em essência, ofensa à autoridade das decisões desta Corte e usurpação de sua competência. O pedido, contudo, foi julgado improcedente, com expressa rejeição das teses então apresentadas.

A seguir transcrevo a ementa do julgado:

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGA DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – INADEQUAÇÃO – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPROCEDÊNCIA. Não procede a Reclamação, com fundamento no artigo 988 do CPC, que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em súmula vinculante e/ou em controle concentrado de constitucionalidade, bem como julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC). A falta dos requisitos próprios à espécie obsta o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso ou meio de dirimir divergência jurisprudencial (Reclamação 1019436-08.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, unânime, Turma Julgadora, Guiomar Teodoro Borges, Antônia Siqueira Gonçalves, Carlos Alberto Alves da Rocha, Célia Regina Vidotti, Dirceu dos Santos,

Márcio Aparecido Guedes, Márcio Vidal, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Marilsen Andrade Addario, Rubens de Oliveira Santos Filho, Sebastião Barbosa Farias, Sebastião de Arruda Almeida, Serly Marcondes Alves, Tatiane Colombo, julgado em 21/11/2024). (id. 254101176 dos autos da reclamação).

De fato, o objeto da presente ação rescisória se distingue, tanto sob o aspecto processual quanto sob o substancial, daquele debatido na reclamação anteriormente ajuizada.

Isso porque, na presente ação rescisória, a parte autora fundamenta seu pedido nas hipóteses de rescindibilidade previstas nos incisos VI, VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, notadamente com base na alegação de falsidade documental, erro de fato e prova nova, fundamentos estes que não seriam admitidos na reclamação, em virtude de seus limites voltados à defesa da competência e autoridade dos tribunais.

Os fundamentos, portanto, extrapolam o objeto da reclamação constitucional, instrumento voltado exclusivamente à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões dos tribunais.

Assim, realmente não se afigura como adequada a invocação da preclusão, porquanto não há identidade substancial entre os fundamentos e o objetivo das ações.

Destaco, todavia, que ainda que as vias processuais apresentem distinções formais e finalidades diversas, os fatos e alegações trazidos nesta ação rescisória se limitam a repetir, com nova roupagem argumentativa, o que já fora submetido à apreciação desta Corte na reclamação anterior, que evidencia a ausência de inovação relevante ou de interesse jurídico qualificado para justificar nova análise da controvérsia.

2.

Da vedação legal à ação rescisória nas causas dos Juizados Especiais

Superada essa questão, passo à análise do outro fundamento adotado na decisão agravada, que diz respeito ao óbice previsto no art. 59, da Lei 9.099/1995, que veda expressamente a propositura de ação rescisória em relação às causas submetidas ao rito dos Juizados Especiais, nos seguintes termos:
“Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas
ao procedimento previsto nesta Lei.”

A vedação legal ao manejo da ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais, prevista no art. 59 da Lei nº 9.099/1995, impede que decisões emanadas das Turmas Recursais, como é o caso dos autos, sejam objeto de desconstituição por essa via excepcional, ressalvadas apenas hipóteses extraordinárias admitidas pelo Supremo Tribunal Federal.

Esta Corte tem reiteradamente reconhecido a inadmissibilidade jurídica da ação rescisória ajuizada contra sentença ou acórdão proferido no âmbito dos Juizados Especiais, por afronta direta ao disposto no art. 59 da Lei nº 9.099/1995.

A título exemplificativo, colhem-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 59 DA LEI 9099/95 - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PREVISÃO NO ARTIGO 51, II DA LEI 9099/95 - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADOS.
I- Observada a vedação expressa do ajuizamento da ação rescisória, que objetiva rescindir sentença proferida em sede de Juizado Especial Cível (artigo 59 da Lei 9099/95), é caso de indeferimento da peça inicial, com a extinção sem resolução do mérito, com espeque no artigo 51, II da Lei 9099/95.
(...). (N.U 1011808-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022) (destaquei)

·

(N.U 1001871-36.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

·

(N.U 1005929-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

·

(N.U 1002072-04.2016.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 17/10/2016, Publicado no DJE 16/02/2017)

3. Da inaplicabilidade do Tema 100 da Repercussão Geral (RE 586.068/RS)

A agravante invoca, ainda, o Tema 100 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, na tentativa de flexibilizar a vedação legal à propositura de ação rescisória contra decisões oriundas dos Juizados Especiais, sustentando que houve utilização de documentos falsos no recurso inominado que reformou a sentença originária, fato que teria ocasionado sua indevida condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

No entanto, o referido precedente apenas admitiu, de forma excepcional, o afastamento da coisa julgada em hipóteses em que a decisão rescindenda tenha se baseado em norma posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle concentrado, o que não se confunde com a situação ora examinada.

Na hipótese, não há qualquer elemento que indique que o acórdão da 2ª Turma Recursal tenha se baseado em norma declarada inconstitucional, tampouco que tenha violado entendimento consolidado da Suprema Corte em sede de repercussão geral ou controle concentrado.

Ao revés, os fundamentos trazidos pela agravante, conquanto revestidos de gravidade, referem-se à valoração da prova nos autos e à análise de matéria infraconstitucional, o que afasta, por completo, a incidência da exceção firmada no Tema 100 ao presente caso.

Registro, por fim, que, conquanto a presente ação rescisória invoque fundamentos formalmente distintos e tenha objeto jurídico diverso daquele da reclamação anteriormente manejada, o que afasta a configuração de preclusão lógica, a autora, ora agravante, na verdade, reapresenta os mesmos fatos e alegações anteriormente deduzidos, apenas com nova roupagem argumentativa.

Não se verifica, portanto, qualquer elemento novo ou interesse jurídico qualificado capaz de justificar a excepcional reabertura da controvérsia, sobretudo diante da vedação legal expressa à utilização da via rescisória no âmbito dos Juizados Especiais.

A discordância da agravante quanto ao resultado do julgamento proferido pela Turma Recursal, não legitima o ajuizamento de ação rescisória, sobretudo quando dirigida contra acórdão cuja rescindibilidade é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico.

Face ao exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo na íntegra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória, nos termos do art. 59 da Lei n.º 9.099/1995, ante a ausência de interesse jurídico qualificado e a manifesta inadmissibilidade da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025